Tribunal: TJMT
Processo: 1015233-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015233-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), PEDRO VICTOR PESTANA SALDANHA - CPF: 623.963.353-40 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Diversidade e quantidade de entorpecentes. Apreensão de arma de fogo, balanças de precisão e apetrechos da traficância. Fundamentação idônea. Predicados Pessoais. Irrelevância. Aparente vínculo com facção criminosa. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE no 1001864-04.2026.8.11.0086), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a
concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. Q
uestão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. R
azões de decidir

1.
A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [13,834g de cloridrato de cocaína, 6,429g de pasta-base de cocaína e 151,869g de maconha], somadas às apreensões de balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo e munições, indicam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de modo a “
justificar a manutenção da medida extrema
” para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG).

2.
A natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
” (CPP, art. 312, § 3o, III).

3.
Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
O envolvimento do paciente com facção criminosa elide a pertinência de “
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 914.665/RJ).

IV. D
ispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, somados à arma de fogo e instrumentos da traficância, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Os predicados pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

3. O vínculo com facção criminosa revela risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 3o, III, 313, I e II, e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2020. TJMT, HC no 1006774-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2026. STJ, AgRg no RHC no 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 2.8.2022. STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.9.2024. TJMT, HC no 1008137-63.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.3.2026. TJMT, Enunciados 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015233-32.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. ANDRÉ LIMA SOUSA

PACIENTE(S): PEDRO VICTOR PESTANA SALDANHA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO VICTOR PESTANA SALDANHA contra ato comissivo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE no 1001864-04.2026.8.11.0086), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 359213895 – fls. 69/75).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 359213893), com documentos (ID 359213895).

O Juízo singular prestou informações

(ID 363391386).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 33 DA LEI 11.343/2006 E 14 DA LEI 10.826/03)- CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRIMARIEDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS (13,834g de cloridrato de cocaína; • 6,429g de pasta-base de cocaína; • 151,869g de maconha), BALANÇA DE PRECISÃO, APETRECHOS USUAIS DE TRÁFICO E ARMA DE FOGO - ADMISSÃO INFORMAL DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INDIFERENTES, À LUZ DO ENUNCIADO 43 DA TCCR - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 363787896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.4.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Pois bem. Quanto ao indiciado entendo que há provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência (ID no 229056991), termo de apreensão (ID no 229056992), laudo de entorpecente (ID no 229057006) e depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

A pena máxima do crime extrapola 04 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva, nos moldes do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

O periculum libertatis, a princípio, verifica-se em relação a Pedro Victor Pestana Saldanha.

Em análise ao que foi produzido, tenho que a gravidade concreta do delito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, divididos em 16 porções de substância análoga à cocaína (20,263g) e duas porções de maconha (151,869g), além de balança de precisão, nos termos do auto de apreensão e laudo de entorpecente de ID’s 229057006 e 229056992, o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.

Por oportuno, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Para além dos evidentes e notórios efeitos nocivos da distribuição de tal montante de entorpecente na sociedade, tenho que o fato de o investigado possuir tal quantidade de drogas, de diferentes naturezas, bem como todo o aparato para o comércio, incluindo balança de precisão, sugere que estaria exercendo o tráfico de forma habitual.

Nessa toada, a prisão preventiva do implicado revela-se necessária para garantia da ordem pública que compreende a preservação da sociedade, sendo que as circunstâncias evidenciam a sua inclinação às praticas criminosas, com palpável risco de reiteração e, consequentemente, a periculosidade social, bem como quando o bem jurídico tutelado é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. [...]

Ademais, como é cediço, o tráfico de entorpecentes é crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação do autuado como forma de acautelar o meio social. [...]

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Vale ressaltar que, no caso dos autos, o fato de o autuado possuir residência fixa sequer pode ser considerado como circunstância favorável, visto que o crime, em tese, era cometido em sua própria residência.

Desta feita, não há como se dizer que as medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP seriam suficientes para acautelar o meio social, ao contrário, apenas fomentariam nos increpados a sensação de impunidade.

Assim, não havendo dúvidas de que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o custodiado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a soltura o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar a praticar novos crimes, a decretação de sua prisão preventiva se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante todo o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO VICTOR PESTANA SALDANHA, já qualificado nos autos, o que faço com base nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. [...].
” (Luciana de Souza Cavar Moretti, juíza de Direito plantonista -
ID 359213895 – fls. 69/75
)

Em 29.4.2026, o Inquérito Policial foi autuado no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE no 1002382-91.2026.8.11.0086).

Em 14.5.2026, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas (PJE no 1002382-91.2026.8.11.0086).

Em 15.5.2026, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (PJE no 1002382-91.2026.8.11.0086).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta, extraída das apreensões de 4 (quatro) porções de cloridrato de cocaína com peso de 13,834g (treze gramas e oitocentos e trinta e quatro miligramas), 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína com massa de 6,429g (seis gramas e quatrocentos e vinte e nove miligramas), 1 (um) tablete de maconha com peso de 151,869g (cento e cinquenta e um gramas e oitocentos e sessenta e nove miligramas), apetrechos destinados à traficância [duas balanças de precisão e três rolos de papel filme], uma

arma de fogo municiada [revólver calibre .38 com três munições] e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, na residência do paciente, após policiais militares [2o Sargento PM Rodrigues, 3o Sargento PM Rubner e Cabo PM Santos] receberem informações de que em um conjunto de kitnets teriam sido ouvidos pedidos de socorro e que o referido local seria utilizado “
como ponto de apoio para indivíduos faccionados
” (Boletim de Ocorrência no 2026.109215).

A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [13,834g de cloridrato de cocaína, 6,429g de pasta-base de cocaína e 151,869g de maconha], somadas às apreensões de balança de precisão, embalagens plásticas, arma de fogo e munições, indicam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, de modo a “
justificar a manutenção da medida extrema
” para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.12.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.” (HC no 1006774-41.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 17.3.2026)

A propósito, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
” (CPP, art. 312, § 3o, III).

Logo, o ato constritivo possui fundamentação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 2.8.2022), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria admitido ser “
integrante de facção criminosa, afirmando que tanto a droga quanto o armamento pertenciam à referida organização
”, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2026.109215 (ID 359213895 – fls. 32/36).

Frise-se que o envolvimento do paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho” elide a pertinência de “
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 914.665/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 12.9.2024).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a participação relevante na engrenagem criminosa reforça a necessidade da prisão para interrupção das atividades ilícitas
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 363787896)

Nessa linha, adota-se o seguinte entendimento deste e. Tribunal:

“
O envolvimento, ainda que em tese, do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho” e o modus operandi utilizado reforçam o periculum libertatis e a necessidade de segregação, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...]
.” (TJMT, HC no 1008137-63.2026.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 10.3.2026)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026